Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012582-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
AGRAVADO: SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA.
Processo Origem: Ação de Manutenção de Posse n.o 1005429-87.2021.8.11.0041, 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por José Francisco de Almeida, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra GBS Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda., indeferiu a liminar de manutenção de posse do autor sobre os lotes 61 e 118 do loteamento Quinta das Bandeiras I, zona rural de Cuiabá.
Sustenta ser o possuidor de longa data do imóvel objeto do litígio desde 01/11/1991, adquirido por meio de escritura pública e registro em seu nome.
Diz que a área se encontra identificada e que há açudes e cultivo de raízes e plantas das quais faz chás e garrafadas, o que serve para o seu sustento. Assevera, de outro turno, que realizou todos os pagamentos e encargos tributários pertinentes ao mesmo.
Aduz que apresentou documentos suficientes para comprovar a sua posse, o que foi desconsiderado pelo Juízo.
Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida a liminar de reintegração de posse. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos 61 e 118 do loteamento Quinta das Bandeiras I, zona rural de Cuiabá.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Na hipótese, embora os documentos iniciais indiquem a propriedade do autor agravante em relação aos imóveis objeto do litígio, não se mostraram eficientes para demonstrar a sua posse.
De notar-se que o Juízo determinou a realização da audiência de justificação prévia, contudo, a parte autora, ora agravante, não apresentou suas testemunhas.
Sobre tal ocorrência, o Juízo anotou:
Contudo, a inércia injustificada da parte por não apresentar as testemunhas na audiência de justificação, demonstra que o autor não tem interesse na concessão da liminar possessória, já que os documentos acostados com a inicial não são suficientes para demonstrar os requisitos legais. Aliás, os documentos que instruem a exordial comprovam a titularidade do domínio.
Nos autos em comento, a posse da autora não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, não exauriente, pois os documentos acostados não são aptos a demonstrar a posse fática sobre a área.
Neste caso, em que pese às razões do recurso, não há elementos outros que possam provocar, neste juízo de cognição sumária, a alteração da decisão agravada, especialmente, a relevância do direito invocado.
Pondera-se que a necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7